Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709598-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LUDMILA BORGES, I. A. D. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE LUDMILA BORGES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ALINE LUDMILA BORGES e I. A. D. F. B. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0702786-17.2022.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência para obrigar a ora agravada a custear o tratamento requerido pelos agravantes. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narram que os autores são segurados da ré, estando devidamente adimplentes com as mensalidades do plano de saúde. Assentam que o autor I. A. D. F. B. possui 02 (dois) anos de idade e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA caracterizado por importante deficiência na comunicação e interação social, comportamentos repetitivos (incômodos de mudanças de rotina e inflexibilidade mental) e transtorno de processamento sensorial. Asseveram que foi recomendado pelo médico assistente a necessidade em caráter de urgência de manter acompanhamento com equipe multidisciplinar com terapias de reabilitação pelo método ABA (Applaied Behavior Analysis) de forma contínua e ininterrupta (sem limitação na quantidade de sessões anuais). Discorrem que a parte demandada está limitando a quantidade anual de sessões, o que ensejou a suspensão do tratamento de algumas terapias, sob a alegação de que não compõem o rol da ANS. Defendem que não cabe ao Judiciário nem ao plano de saúde escolherem o tratamento mais indicado ao quadro de saúde do menor. Ponderam que o plano assistencial não pode se sobrepor ao profissional da medicina e limitar o número de sessões do tratamento necessárias à cura da patologia do usuário. Tecem demais considerações. Por fim, requerem o conhecimento e a concessão de antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a cobrir os tratamentos prescritos pelo médico assistente. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar, com a consequente reforma da decisão recorrida. Sem preparo, haja vista a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 117157152 – autos de origem): (...) Recebo a emenda de Id. n. 117015065. A parte autora pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso, verifico pelos documentos de Id. n. 117015066 que a parte autora percebe remuneração inferior a cinco salários mínimos, o que evidencia o estado presumido de necessidade jurídica, haja vista os critérios constitucionais, entabulados pelo art. 7o, inciso IV, orientadores da dignidade da pessoa humana no tocante à sua subsistência. Neste sentido, destaco julgado proferido no âmbito do E. TJDFT, que, mutatis mutandis, reconhece aquela fronteira pecuniária como parâmetro para a concessão dos benefícios ora discutidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1064213, 07123051320178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original). Deste modo, tenho por presentes os requisitos legalmente impostos, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual DEFIRO o pedido da parte autora e concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Anote-se. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. No caso em análise, diante das alegações e documentos apresentados pela parte autora, não verifico o risco de dano irreparável ou perecimento do direito, se tratando, ainda, de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar a natureza da cirurgia pretendia pela parte e a obrigatoriedade ou não do plano no seu custeio. Há que se analisar eventual limitação às terapias mencionadas, seja na modalidade ou na quantidade, conforme regramento legal e contrato assinado entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DOS ATOS ORDINATÓRIOS À Secretaria para que anote a gratuidade de justiça conferida à parte autora. Cadastre-se a representante legal do segundo autor. Cadastre-se o Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC. Cite-se a parte requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que deverá em sua contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, expedir mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Assim, determino o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO - com a determinação expressa para que apresente os resultados nas pesquisas dos dois bancos de dados: CLARO e NEXTEL, por ela incorporada, OI, TELEFONICA BRASIL S.A., nova denominação da VIVO, e que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e NEOENERGIA). Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se. (destaques no original) A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Extrai-se dos autos que os agravantes são beneficiários do plano de saúde da empresa agravada, sendo que o segundo agravante é portador de transtorno do espectro autista. O relatório médico assinala que é essencial o seguimento das terapias de reabilitação, de forma contínua e ininterrupta (ID 116218577 - autos de origem). Porém, sem ignorar a essencialidade de manutenção do tratamento ao desenvolvimento mental do menor, a análise sumária possível na espécie indica que os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, notadamente a probabilidade do direito, não se encontram presentes. Como cediço, não cabe, em sede de Agravo de Instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o Juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. No caso em exame, em que pese o laudo médico afirmar que a urgência configura-se “devido à neuroplasticidade cerebral que reduz progressivamente com a idade”, ele não é expresso quanto ao prazo para a realização dos procedimentos nem quanto ao fato de que a ausência de alguns dos tratamentos, imediatamente, impossibilitaria o alcance do desenvolvimento global da criança. Nesse contexto, torna-se forçoso reconhecer que o feito deve ser melhor instruído, com o devido esclarecimento dos fatos, para que se possa, assim, chegar a alguma conclusão racional. Portanto, obrigar o plano de saúde agora a custear todo o tratamento implicaria em ônus a ser imputado a todos os outros cooperados, na medida em que esses custos são internalizados e baseados em cálculos atuariais. Ademais, sobreleva notar que o plano de saúde contratado pela agravante ainda encontra-se em período de carência (ID 116218578 – Pág. 6 – autos de origem), o que demanda um maior aprofundamento e produção de provas. Em outras palavras, a matéria demanda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e o aperfeiçoamento do contraditório nos autos da origem. Também somente após o contraditório e análise do material probatório produzido será possível verificar se abusiva a negativa de cobertura para a musicoterapia. Por derradeiro, enfatizo que é sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO ESPECIALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar a ré a custear tratamento multidisciplinar com profissionais comprovadamente especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis com transtorno do espectro autista, conforme prescrito por seu médico. 2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A agravante vem sendo acompanhada em rede credenciada da agravada e o laudo médico não é expresso quanto ao prazo para a realização dos procedimentos nem quanto ao fato de que não a realização de alguns dos tratamentos, imediatamente, impossibilitaria o alcance da referida maturidade cronológica, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco imediato. 4. A existência de profissional especializado na rede credenciada com habilitação para tratar de criança com Transtorno do Espectro Autista demanda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório. 5. Não evidenciados neste momento os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1320585, 07248986920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENETO ANTES DA CITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE QUE PROFISSIONAIS CONVENIADOS NÃO TEM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. III. À falta de prova consistente de que os profissionais disponibilizados pelo plano de saúde não possuem a qualificação técnica necessária para o tratamento prescrito, não é cabível a concessão da tutela de urgência, sobretudo antes do exercício do direito de defesa. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1256138, 07002659120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, não evidenciados neste momento os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 30 de março de 2022 18:35:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador